Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORENCIO AMARILIO DA SILVA - CPF: 353.789.801-00 (EMBARGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO E JUROS – TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003043-45.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

ORENCIO AMARILIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face acórdão desta Câmara (Id.
300892860), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixando-a em 5,90% ao mês, mantendo os demais termos do contrato, e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, bem como, consignar que a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que houve omissão no acórdão no tocante a restituição dos descontos com relação ao termo inicial de correção e juros para fins de atualização da condenação, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada (Id. 303124375)

O apelado não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, mesmo sem indicação da taxa diária.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização”.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que houve omissão no acórdão no tocante a restituição dos descontos com relação ao termo inicial de correção e juros para fins de atualização da condenação, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Pois bem. Considerando os argumentos do embargante, assiste razão recorrente, por isso,
declaro sanada a omissão apontada, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

Isso porque, a correção monetária deve incidir desde a data dos descontos indevidos (desembolso) e os juros moratórios a partir da citação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual ajuizada pelo consumidor, mantendo as taxas de juros pactuadas com a instituição financeira e afastando a repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal não consignado, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Admite-se a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada a abusividade, nos termos do artigo 51, §1o, do CDC.

5. Restou comprovado que a taxa de juros estipulada no contrato (7,89% a.m. e 148,76% a.a.) supera significativamente a taxa média do BACEN (2,90% a.m. e 40,93% a.a.), caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

6. Aplicável o entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS e no Tema 234 dos Recursos Repetitivos, que permitem a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

7. Determinada a revisão do contrato para que seja aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. Correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos indevidos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a revisão dos juros à taxa média do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, cabendo sua adequação. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, § único, e 51, §1o; CC, art. 405; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 234; STJ, Súmula 297.”
(N.U 1047886-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, na forma acima delineada para sanar a omissão e determinar que a correção monetária incida desde a data dos descontos indevidos (desembolso) e os juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025